Tribunal: TJPA
Processo: 0803634-66.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803634-66.2017.8.14.0015

APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO: NAELI DIRCE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0803634-66.2017.8.14.0015

Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

Recorrente:
Naéli Dirce Ferreira dos Santos

Advogado do recorrente:
Rosa Helena Izabel Lima Gomes, OAB/PA 21.015

Recorrido:
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Advogado do recorrido:
José Arnaldo Janssen Nogueira, OAB/MG 79.757, OAB/PA 21.078-A e Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/MG 44.698, OAB/PA 21.148-A

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Trata-se de apelação interposta por Naéli Dirce Ferreira dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual de seguro de vida, cumulada com pedido de tutela de urgência e restituição de indébito.

II. A autora alegou abusividade nas cláusulas que preveem reajuste do prêmio de seguro com base na faixa etária, sustentando majoração desproporcional e discriminatória, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, V e art. 51, IV) e o Estatuto do Idoso (art. 15, § 3º).

III. Sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais que preveem reajustes de prêmio conforme a faixa etária do segurado, considerando a ausência de abusividade ou ilegalidade.

IV. Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes (AgInt no REsp 2.004.131/PR, AgInt no REsp 1.705.026/RS), firmou entendimento de que não há abusividade na cláusula que estabelece reajuste de prêmio de seguro de vida por faixa etária, sendo esta prática permitida e legítima.

V. Apelante não demonstrou irregularidade ou abuso nas cobranças realizadas pelas apeladas.

VI. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0803634-66.2017.8.14.0015

Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

Recorrente:
Naéli Dirce Ferreira dos Santos

Advogado do recorrente:
Rosa Helena Izabel Lima Gomes, OAB/PA 21.015

Recorrido:
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Advogado do recorrido:
José Arnaldo Janssen Nogueira, OAB/MG 79.757, OAB/PA 21.078-A e Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/MG 44.698, OAB/PA 21.148-A

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Naéli Dirce Ferreira dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou improcedente a ação ordinária de revisão contratual de seguro de vida c/c pedido de tutela de urgência e restituição de indébito, movida pela apelante contra BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

A petição inicial, apresentada pela autora Naéli Dirce Ferreira dos Santos, postulou a revisão do contrato de seguro de vida celebrado com os recorridos. Alegou que as cláusulas contratuais eram abusivas, impondo majoração unilateral por alteração de faixa etária. Especificou que o valor do prêmio passou de R$ 116,44 (cento e dezesseis reais e quatorze centavos) em 2004 para R$ 998,69 (novecentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) em 2017, um aumento de mais de 1000%. Argumentou que tal reajuste inviabilizou a manutenção do seguro, configurando tratamento discriminatório e desproporcional, ferindo os artigos 6º, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o artigo 15, § 3º, do Estatuto do Idoso. Requereu, ainda, tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas majoradas e a restituição dos valores pagos em excesso.

Os réus em contestação, defenderam a validade das cláusulas contratuais, sustentando que os reajustes aplicados estavam em conformidade com a legislação vigente e as normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Argumentaram que a autora não demonstrou nenhuma irregularidade nas cobranças e que os valores cobrados eram devidos, de acordo com o contrato celebrado entre as partes.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da autora, entendeu que não houve prescrição à pretensão autoral , mas reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais que previam o reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado. O magistrado sentenciante condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada advogado dos réus.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade das cláusulas contratuais que previam os reajustes por faixa etária, por serem abusivas e desproporcionais, violando o Código de Defesa do Consumidor. A apelante reiterou o pedido de restituição dos valores pagos a maior e a declaração de nulidade das cláusulas abusivas.

Os apelados, em contrarrazões, defenderam a manutenção da sentença de primeiro grau, reiterando a legalidade e validade das cláusulas contratuais impugnadas pela autora. Alegaram que os reajustes aplicados estavam de acordo com a legislação específica e que a autora não conseguiu demonstrar qualquer ilegalidade ou abuso nas cobranças realizadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0803634-66.2017.8.14.0015

Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

Recorrente:
Naéli Dirce Ferreira dos Santos

Advogado do recorrente:
Rosa Helena Izabel Lima Gomes, OAB/PA 21.015

Recorrido:
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Advogado do recorrido:
José Arnaldo Janssen Nogueira, OAB/MG 79.757, OAB/PA 21.078-A e Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/MG 44.698, OAB/PA 21.148-A

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

V O T O

Cuidam os autos de apelação interposta por Naéli Dirce Ferreira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou improcedente a ação ordinária de revisão contratual de seguro de vida, cumulada com pedido de tutela de urgência e restituição de indébito, movida pela apelante em desfavor de BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A recorrente alega a abusividade das cláusulas contratuais que preveem reajuste do prêmio de seguro com base na faixa etária do segurado, sustentando que tais aumentos inviabilizam a manutenção do seguro, configurando-se, segundo a autora/apelante, em tratamento discriminatório e desproporcional.

Inicialmente, é importante observar que o Superior Tribunal de Justiça afetou essa matéria em âmbito de recurso repetitivo, mediante o tema n. 1211, que assim versa:
“Legalidade de cláusula contratual que estabeleça reajuste do prêmio de seguro de vida em grupo de acordo com a faixa etária.”.
Contudo, a questão ainda não foi objeto de apreciação pela Corte Superior.

No entanto, temos como parâmetro outros julgados que coadunam para o entendimento no sentido de que não há abusividade na previsão de reajuste do prêmio de seguro de vida com base na faixa etária do segurado. Destacam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a tese de legitimidade da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do seguro de vida de acordo com a faixa etária.

2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

Precedentes.

3. A atual jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não há abusividade em cláusula contratual que estabelece aumento dos prêmios do seguro de vida de acordo com a faixa etária dos segurados.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.004.131/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO ANUAL. PERDA DO FUNDO DE DIREITO. INVIABILIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CLÁUSULA DE REAJUSTE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplica-se o prazo de prescrição anual à pretensão do contratante de seguro de vida que visa a declaração de abusividade de cláusula de reajuste decorrente de mudança de faixa etária, na forma do art. 206, § 1º, "b", do Código Civil, sendo que o transcurso prescricional possui efeito apenas sobre as parcelas anteriores a 1 (um) ano do ajuizamento da demanda, não atingindo o fundo do direito. Precedentes.

2. Os contratos de seguros e planos de saúde são pactos cativos por força de lei, por isso renovados automaticamente (art. 13, "caput", da Lei n. 9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a análise da validade das cláusulas dos seguros de vida em grupo. Precedentes.

3. "Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo" (EDcl no AgInt no AREsp 1537714/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021).

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(AgInt no REsp n. 1.705.026/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.

3. "Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo" (AgInt no REsp 1.705.026/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.301.721/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

Assim, nos termos dos julgados supracitados, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça entende, até o presente momento, que não há abusividade em cláusula contratual que estabelece o reajuste dos prêmios do seguro de vida de acordo com a faixa etária dos segurados, sendo esta uma prática legítima e permitida.

Esse entendimento fundamenta-se na distinção entre a natureza patrimonial do seguro de vida e o caráter humanitário dos planos de saúde, regidos pelo artigo 15 da Lei 9.656/1998, cuja aplicação por analogia aos contratos de seguro de vida não se justifica.

No caso em análise, a apelante alega que o aumento dos prêmios de seguro de vida, de R$ 116,44 (cento e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) em 2004 para R$ 998,69 (novecentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) em 2017, é abusivo e desproporcional. Contudo, conforme já decidido pelo STJ, a majoração do prêmio conforme a faixa etária é uma prática aceita e legal, desde que prevista contratualmente, como é o caso presente.

Portanto, a recorrente não conseguiu demonstrar, de maneira efetiva, a existência de ilegalidade ou abuso por parte das apeladas, limitando-se a alegar a inviabilidade de ordem financeira decorrente dos reajustes, o que não é suficiente para caracterizar a abusividade das cláusulas contratuais.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos da autora, aplicou corretamente o entendimento preponderante atualmente, reconhecendo a legalidade dos reajustes por faixa etária e afastando a alegação de abusividade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024